Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717833-14.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ALESSANDRA ROSA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO C/C O CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. RÉU SOLTO. REVELIA. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSORÇÃO. TENTATIVA DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA 1. Não tendo a ré comparecido à audiência de instrução e julgamento, com o consequente prosseguimento do feito sem sua presença (artigo 367, do CPP) e, não sendo o caso de ré presa, desnecessária a intimação por edital, sendo suficiente a intimação da Defensoria Pública que atua na sua defesa. Precedentes do STJ. 2. As provas dos autos indicam de forma clara o dolo da ré que apresentou carteira de identidade falsa ao tentar abrir conta corrente bancária. 3. Não se trata de hipótese de absorção do crime de uso de documento falso pelo crime de tentativa de estelionato, pois o uso de documento falso não se esgotou na conduta da ré, eis que infere-se da sua própria natureza que esse tipo de documento – Carteira de Identidade – seria hábil para ludibriar um grande número de pessoas em circunstâncias das mais variadas. 4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 384 do Código de Processo Penal, defendendo o reconhecimento de violação ao princípio da congruência entre a denúncia e a sentença. Aponta que os fatos narrados se enquadram no crime de estelionato em razão do dolo finalístico de usar documento falso para obter vantagem econômica; b) artigos 386, 621, inciso I, ambos do Código de Processo Penal; 171 e 304, os dois do Código Penal, sustentando a necessidade de aplicação do princípio da consunção. Aduz que deve ser absolvido do crime de uso de documento falso por se tratar de meio para a execução do estelionato; c) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz a aplicação da fração de aumento mais favorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 384 do Código de Processo Penal, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.020.761/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 386, 621, inciso I, ambos do Código de Processo Penal; 171 e 304, os dois do Código Penal. Isso porque, ao assentar que “no caso dos autos, não se pode falar que o uso de documento falso se esgotou na conduta da ré” (ID 57181824), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE ILEGAL DE AGROTÓXICOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando-se as penas mínima e máxima estabelecidas ao crime praticado pelo réu (1 a 4 anos de reclusão, e multa), e porque foi concretamente fundamentada a desfavorabilidade da vetorial relativa às circunstâncias do delito, com base em elementos idôneos e específicos dos autos, deve ser mantida inalterada a pena-base a ele imposta. 2. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, "não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto d e ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, desde que devidamente fundamentada" (AgRg no REsp n. 1.927.321/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5a T., DJe 25/10/2023), tal como ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.435.452/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.098.663/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010